Tribunal: STF
Processo: RE 412430
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA.
ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ AUDITOR
MILITAR. PROMOÇÃO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CARTA
MAGNA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido
 de que a pessoa jurídica de direito público a que pertence a
autoridade ou o órgão tido como coator é o sujeito passivo do
mandado de segurança, razão por que é ele o único legitimado para
recorrer da decisão que defere a ordem.
2. Não se encontram
prequestionados os arts. 5º, XXXV, XXXVI, LXIX e LXXI, 93, I, II e
III, da Constituição Federal, invocados na petição de apelo extremo,
 pois não foram apreciados no acórdão recorrido, e, embora
suscitados na petição dos embargos de declaração, não foram
apresentadas contra-razões ao recurso ordinário em mandado de
segurança, momento em que poderiam ter sido oportunamente apontados,
 não se prestando os declaratórios a inovar matéria constitucional
estranha aos autos, como tem reiteradamente decidido esta Corte.
3.
 De outra parte, o Superior Tribunal de Justiça acolheu a pretensão
da impetrante a partir da exegese do Código de Organização e Divisão
 Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul (Lei estadual 1.511/94)
e de dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN,
o que implica dizer que suposta infringência ao texto
constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, cujo
exame não tem lugar na sede extraordinária.
4. Agravos regimentais
improvidos.